Tribunal: TJES
Processo: 5000249-54.2022.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-54.2022.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C. L. F. D. O.
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N° 5000249-54.2022.8.08.0046

Origem:
Juízo de São José do Calçado - Vara Única
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CARMEN LIZ FERREIRA DE OLIVEIRA, representada por Paulo Sérgio Medeiros de Oliveira

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. MENOR DE NOVE MESES COM CRISE RESPIRATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por CARMEN LIZ FERREIRA DE OLIVEIRA contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o objetivo de obter reparação civil por suposta falha na prestação de serviço público de saúde. Alega a autora que, aos nove meses de idade, foi levada ao Hospital Estadual de São José do Calçado em virtude de crise respiratória aguda. Aduz que a médica plantonista teria se recusado a realizar o atendimento imediato, forçando a busca por socorro particular e internação em unidade hospitalar de outro município. Sustenta a parte autora a responsabilidade objetiva do Estado e a violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Por fim, busca a condenação do ente estatal ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado através da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (EC 113/2021, art. 3º), corrigido na forma da súmula 362/STJ e juros de mora conforme o art. 407 do CC/02. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil."
.

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, sustentando que a responsabilidade estatal em casos de omissão médica é subjetiva, não restando comprovada a culpa administrativa ou a negativa de atendimento. Argumenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado para evitar o enriquecimento ilícito.

4.
Por seu turno, a parte autora apresentou contrarrazões em que almeja a manutenção da sentença, asseverando que o descaso médico em situação de urgência com um bebê de tenra idade configura dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço público apta a gerar o dever de indenizar; e (ii) estabelecer se o valor da condenação guarda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
A responsabilidade civil do Estado no presente caso decorre da omissão específica de agente público no cumprimento de dever jurídico de agir, notadamente a prestação de assistência médica em situação de urgência, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

7.
O acervo probatório, no caso dos autos, é robusto ao demonstrar a falha do serviço: o registro da Ouvidoria do SUS confirma que o vínculo da médica envolvida foi rescindido após o ocorrido, assim como há a documentação hospitalar de Bom Jesus do Itabapoana a comprovar que a menor necessitou de internação imediata e acompanhamento laboratorial logo após o episódio.

8.
Além disso, é necessário frisar que a anotação unilateral no Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) de que "paciente recusou atendimento" mostra-se contraditória com o comportamento dos genitores, que buscaram socorro médico imediato em unidade particular em município vizinho, evidenciando que a suposta recusa decorreu da inviabilidade de espera diante do descaso da profissional plantonista.

9.
Dessa forma, o dano moral está configurado, pois a privação de assistência médica tempestiva a um bebê de nove meses em crise respiratória ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a integridade psíquica dos responsáveis e submetendo a criança a risco desnecessário.

10.
No que tange ao
quantum
indenizatório, embora a conduta seja reprovável, a fixação em R$ 10.000,00 mostra-se excessiva em face das balizas jurisprudenciais deste Colegiado para casos análogos onde não houve sequelas permanentes. Assim, a redução para R$ 7.000,00 revela-se mais adequada para atender ao caráter pedagógico da medida e à compensação do dano, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
11.
Da conclusão
. RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive os índices de atualização monetária e juros estabelecidos pelo Juízo de origem.

12.
Sem condenação em honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte ré/recorrente sagrou-se vitoriosa em parte do seu recurso. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia ao eminente Relator para
divergir
, exclusivamente quanto à redução do
quantum
indenizatório.

No caso em exame, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados, coerentes e em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Com efeito, restou devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na omissão de atendimento médico em situação de urgência envolvendo menor de apenas nove meses de idade, circunstância que, por si só, evidencia a gravidade da conduta estatal e o abalo moral suportado.

No que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, não vislumbro desproporcionalidade apta a justificar sua redução. Ao contrário, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

Ressalte-se que o arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito nem esvaziar a tutela do direito fundamental violado.

A respeito, os enunciados ns. 11 e 32
das Turmas Recursais dispõe que
a fixação do dano moral deve considerar as circunstâncias do caso concreto, sendo cabível a sua revisão apenas quando evidenciada manifesta desproporcionalidade.

No presente caso, não verifico qualquer excepcionalidade que justifique a redução do valor fixado na origem, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão do Juízo
a quo
.

Dessa forma,
voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.